Tribunal: TJES
Processo: 0035366-44.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035366-44.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ PAULO DE MACEDO MONTEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária, com pedido liminar” formulada por
LUIZ PAULO DE MACEDO MONTEIRO
, julgou procedente o pleito autoral para anular o Processo Administrativo nº 55000843 e, consequentemente, os atos processuais praticados após o julgamento do Recurso Administrativo pela JARI. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido, isentando, na sequência, a autarquia estadual do pagamento de custas com base no artigo 20, V, Regimento de Custas TJES.

Irresignado, o DETRAN, em sede recursal, alega que, diferentemente do que foi constatado em sentença, a instauração e o prosseguimento do recurso administrativo cumpriram com as devidas condições e formalidades, portanto, este não é passível de anulação, demonstrando que as devidas notificações foram expedidas para o endereço do autor cadastrado junto ao Detran/ES e que o mesmo teve a oportunidade de recorrer a todas às instâncias. Diante de tais argumentos, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
de modo que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas às páginas 229/232, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária, com pedido liminar” formulada por
LUIZ PAULO DE MACEDO MONTEIRO
, julgou procedente o pleito autoral para anular o Processo Administrativo nº 55000843 e, consequentemente, os atos processuais praticados após o julgamento do Recurso Administrativo pela JARI. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido, isentando, na sequência, a autarquia estadual do pagamento de custas com base no artigo 20, V, Regimento de Custas TJES.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em seu apelo a autarquia estadual argumenta que houve regularidade na instauração do procedimento de aplicação da suspensão do direito de dirigir do apelado, demonstrando que mesmo não tendo o autor sido notificado do resultado do recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, recairia sobre ele a culpa deste fato, por manter o endereço desatualizado e, ademais, ainda que não tenha sido notificado, teria apresentado recurso - tempestivo - ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, de modo que não houve violação do princípio da ampla defesa.

Portanto, segundo à argumentação do apelante, não haveria fato que ensejaria a anulação do ato administrativo e suas consequências, como a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo em vista que o procedimento não violou os princípios do contraditório e ampla defesa, e acrescenta ainda que seria aplicável no presente caso o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), tendo em vista que, mesmo não notificado, o autor conseguiu recorrer ao CETRAN de maneira tempestiva.

Em que pesem os judiciosos fundamentos do apelante, verifico que suas alegações não merecem prosperar.

Ficou comprovado nos autos que não foi possível o recebimento, pelo Apelado, da notificação da decisão proferida pela JARI no julgamento do recurso nº 53211502, em razão do endereço ser insuficiente para seu recebimento, por não constar o número do apartamento da prate.

Registro ainda que, na própria petição de defesa de autuação do ato administrativo (fl. 28), consta o endereçamento completo do autor, juntamente com o número do apartamento, “Rua José Celso Claúdio, nº 350,
Ap. 204
, Jardim Camburi, Vitória-ES”, sendo plenamente possível ao Detran/ES ter acesso ao correto endereço da parte para a realização de sua devida notificação.

Todavia, não sendo a notificação recebida pelo autor por culpa não exclusiva do Detran e, com isso, inexistindo a sua ciência do resultado do seu recurso, deveria a Autarquia de trânsito, antes da aplicação de quaisquer penalidades, adotar as providências para que o apelado tivesse conhecimento da imposição da penalidade, conforme descrito no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, como demonstra:

“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil
que assegure a ciência da imposição da penalidade
.” (destaquei)

Não obstante, a Administração Pública não cumpriu com o determinado em Lei, dando prosseguimento ao processo administrativo com a aplicação da suspensão do direito de dirigir do apelado, mesmo este não tendo ciência da imposição dessa penalidade, bem como do resultado do julgamento de seu recurso, posto que a aplicação da penalidade foi realizada antes mesmo do esgotamento de todas as vias recursais administrativas, contrariando a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, conforme descrito:

“Art. 6º.
Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa
, a pontuação prevista no art. 259 do CTB será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.” (destaquei)

Portanto, o Detran somente poderia ter penalizado o apelado quando esgotado todos os meios de recurso na esfera administrativa e, no caso em tela, mesmo tendo sido indeferido o recurso do autor endereçado ao JARI, ainda caberia um último recurso administrativo ao CONTRAN e, somente após esse, ou esgotado o seu prazo para sua interposição, poderia ser aplicada a penalidade, o que não foi respeitado pela Administração Pública.

O devido processo legal deve ser respeitado em todas as esferas judiciais e administrativas, para que sejam concedidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Como cediço, não se discute, aqui, se o autor cometeu ou não a infração que o levou às penalidades administrativas impostas, o que se é discutido é se o processo administrativo respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais foram claramente violados pelo órgão da Administração Pública, ao não ofertar ao autor o conhecimento do indeferimento do seu recurso e, assim fazendo, impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao apelado, cerceando o seu devido direito de defesa.

Em caso semelhante o entendimento externado por este e. Tribunal de Justiça foi o mesmo, observa-se:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado. 2. Compulsando os autos, verifico que de fato, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo DER/ES não comprova a notificação da decisão da JARI em relação aos autos de infração LV28141115, LV27999316, LF27505780 e LV27971846 não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra as decisões da junta.
3. Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.

4. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos
. 5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140329046, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)” (destaquei)

Por fim, cabe destacar que a imposição da sanção pelo cometimento de uma infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas, a primeira tem como propósito informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa e a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado

Tanto é que, dada a repetitividade de hipóteses semelhantes, a situação fática descrita acima já foi objeto de enunciado de Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), leia-se:

“SÚMULA 312 (STJ): No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” (SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371)

Sendo assim, a assinatura do condutor no auto de infração não livra a administração pública de notificar o autor das decisões que venham a ser proferidas em âmbito administrativo, porque aquela valerá apenas como notificação do cometimento da infração e não como notificação da aplicação da pena decorrente da infração. O Código de Trânsito Brasileiro (inciso VI do art. 280) é categórico ao afirmar que:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

VI -
assinatura do infrator
, sempre que possível, valendo esta
como notificação do cometimento da infração
.” (destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN. OFENSA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENDEREÇO INCOMPLETO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado.

2. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Requerente não foi notificado do resultado do julgamento do recurso interposto contra o procedimento administrativo instaurado em seu desfavor, em razão do não recebimento do AR pelo fato do endereço estar incompleto, embora o Detran tivesse, até mesmo pelo recurso interposto, pleno acesso ao endereço da parte.

3. Somente após o esgotamento de todos meios recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.

4. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da e.Relatora.